Tribunal: STF
Processo: AC 3738
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA, QUANTO AO MÉRITO, DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ DECIDIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA DEFERIR AO AUTOR O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.



    1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes, quanto ao mérito, as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    2. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando a embargante que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 



    3. O efeito modificativo pretendido pelo embargante somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não ocorre no caso sub examine. 



    4. Há omissão apenas quanto à não apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, devendo os embargos, nessa parte serem providos.



    5. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para deferir ao autor o pedido de gratuidade de justiça.